Tribunal: STF
Processo: ARE 1490966
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE SOCIEDADE. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE CUMULADA COM APURAÇÃO DE HAVERES. ACORDO HOMOLOGADO. CUMPRIMENTO DA TRANSAÇÃO NOS TERMOS AVENÇADOS. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS CLÁUSULAS ESTIPULADAS ENTRE AS PARTES.



    1. No caso em exame foi proposta ação de dissolução de sociedade cumulada com apuração de haveres, diante da quebra da affectio societatis entre as partes. Entretanto, no curso da lide foi firmado acordo entre os litigantes, o qual foi devidamente homologado pelo juízo, sendo que a insurgência da parte recorrente diz respeito ao cumprimento da transação levada a efeito.



    2. A parte agravante se insurge contra determinação que a compeliu ao pagamento de honorários advocatícios que teria deixado de exigir em processos específicos.



    3. A recorrente sustenta impossibilidade de jurídica da pretensão de responsabilizá-la por honorários recebidos antes da celebração do acordo, não merecendo prosperar aquela.



    4. Denota-se que a transação foi firmada pelas partes na data de 28 de maio de 2015, isto é, após os termos indicadas no item 15 do acordo, deixando claro que aquela versava especificamente sobre os honorários percebidos pela sociedade em data anterior à avença. Portanto, o pacto firmado não tratou apenas dos honorários pagos após a transação levada a efeito, contrariamente ao sustentado pela recorrente.



    5. Ademais, os processos que a parte agravada pretende o pagamento dos honorários não estão arrolados entre aqueles em que os clientes estão dispensados do pagamento de honorários contratuais. A esse respeito, relava ponderar que os clientes isentos do referido pagamento são aqueles indicados no item 14 da transação, o qual é possível a cobrança de honorários pelas recorrentes.



    6. Ainda, é oportuno destacar que os honorários discutidos não podem ser cobrados pelos recorridos diretamente dos clientes, tendo em vista que, por não terem atuado nos processos daqueles não detêm legitimidade para ajuizarem as devidas ações de cobrança para exigi-los.



    7. As alegações da parte recorrente quanto à suposta atuação de todos os advogados nos processos, ora em discussão, não restou demonstrada no feito, sendo feita apenas alusão a esta questão sem a apresentação de prova documental que atestasse a situação noticiada.



    8. Dessa forma, os recorridos não detêm qualquer relação jurídica de direito material com os clientes, a fim de que sejam legitimados para figurarem no pólo ativo de eventual ação de cobrança a ser proposta para o pagamento dos honorários devidos, requisito expressamente exigido no art. 17 do novel Código de Processo Civil.



    9. Por fim, não se verifica nos autos qualquer certidão relativa à intimação pessoal dos recorridos, o que só ocorreu diante da publicação da nota de expediente dando ciência àqueles da documentação acostada, termo do qual passou a contar o prazo para que os agravados se manifestassem acerca daquela, conforme a previsão do item 15.1 do acordo firmado entre os litigantes, não havendo que se falar em preclusão no ponto.



    Negado provimento ao agravo de instrumento.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos, para sanar obscuridade.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II, XXXV, LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 



    Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/02/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/06/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/09/2020, esse último, assim ementado:  



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente